Tribunal: TJDFT
Processo: 0005294-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MATÉRIA DE MÉRITO APRECIADA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA EM RELAÇÃO AOS AUTORES. OMISSÃO NA PARTE DISPOSITIVA. RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há que se falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que os Embargantes pretendem é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender aos seus próprios interesses, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou corrigir erro material (inciso III).
3 – A despeito da inexistência de omissões quanto às matérias de mérito enfrentadas pela Turma Cível no acórdão embargado, os Embargantes têm razão quando mencionam a necessidade de se integrar a parte dispositiva do julgado para que dele passe a constar a suspensão da exigibilidade dos encargos da sucumbência, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC (anterior artigo 12 da Lei no 1.060/50), uma vez que aos Autores foram deferidos os benefícios da gratuidade de Justiça pelo Juiz de primeiro grau.
Embargos de Declaração acolhidos parcialmente.